Tribunal: TCU
Processo: 009.456/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 13) interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 3618/2022-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. André de Carvalho).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 3618/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 44 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, com efeitos modificativos, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão recorrido, e determinar ao órgão emissor que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da lei 13.302/2016, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.